Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735451-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIOS PALHARES, DENISE FONSECA DE ANDRADE AGRAVADO: RAUL DOMICIO JERICO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO RIOS PALHARES e OUTRO contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do processo no 0702857-49.2018.8.07.0010, movido em desfavor de RAUL DOMICIO JERICO, assim decidiu: “[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES a liquidação na forma em que pleiteada pelos liquidantes, reconhecendo que estes ainda exercem a posse do bem, de modo a incidir o valor mensal da indenização pela ocupação ilegítima da propriedade, contados da data da juntada do último mandado de citação (17/10/2011) até a presente data. Expeça-se mandado de imissão na posse, em favor do liquidado, em relação ao imóvel objeto do feito originário de no 2011.10.1.003205-7, observado tão somente o direito de retenção dos liquidantes em relação às benfeitorias realizadas (escritório / incubatório de aves). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para fins de cálculos dos valores devidos pelas partes e respectivas compensações. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os liquidantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.” Considerando ter o Juízo a quo resolvido o mérito da demanda, em observância aos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem sobre eventual descabimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator